Tribunal: TCU
Processo: 013.986/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados ao Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Evanildo Fernandes de Oliveira e Ana Gabriela Fernandes de Oliveira, bem como pelo estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Avenida Ltda.; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma Lei e com arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Evanildo Fernandes de Oliveira, da Sra. Ana Gabriela Fernandes de Oliveira e do estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Avenida Ltda.; 9.2.1. condenar o Sr. Evanildo Fernandes de Oliveira, a Sra. Ana Gabriela Fernandes de Oliveira e o estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Avenida Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 28/2/2014 442,99 28/2/2014 89,28 28/2/2014 21.161,35 28/2/2014 3.680,10 16/4/2014 24.135,39 16/4/2014 121,58 16/4/2014 26,46 16/4/2014 4.619,70 12/5/2014 28.479,64 12/5/2014 19,44 12/5/2014 223,05 12/5/2014 5.089,50 30/5/2014 7,02 30/5/2014 5.011,20 30/5/2014 29.886,67 30/5/2014 22,64 30/5/2014 39,60 30/5/2014 78,60 7/7/2014 19,60 7/7/2014 33,60 7/7/2014 34.860,35 8/7/2014 19,44 8/7/2014 37,98 8/7/2014 4.932,90 31/7/2014 166,60 31/7/2014 39.614,33 1o/8/2014 31,86 1o/8/2014 12,42 1o/8/2014 6.290,10 1o/9/2014 32.155,05 1o/9/2014 87,60 9/9/2014 4.306,50 1o/10/2014 30.235,96 1o/10/2014 74,40 2/10/2014 4.828,50 2/10/2014 37,26 3/11/2014 12,42 3/11/2014 36.455,73 3/11/2014 12,42 3/11/2014 40,00 3/11/2014 5.585,40 28/11/2014 4.959,00 28/11/2014 133,26 28/11/2014 28,08 1o/12/2014 38,40 1o/12/2014 37.512,60 1o/12/2014 199,20 14/1/2015 34.965,43 14/1/2015 4.959,00 14/1/2015 60,00 14/1/2015 12,42 14/1/2015 94,38 14/1/2015 14,04 9/2/2015 1.364,85 10/2/2015 208,80 3/3/2015 2.091,06 3/3/2015 182,70 2/4/2015 104,40 2/4/2015 2.202,06 9.2.2. condenar a Sra. Ana Gabriela Fernandes de Oliveira e o estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Avenida Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 5/5/2015 37,98 3/7/2015 1.101,40 5/8/2015 634,29 9.3. aplicar ao Sr. Evanildo Fernandes de Oliveira, à Sra. Ana Gabriela Fernandes de Oliveira e ao estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Avenida Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.